Tribunal: STF
Processo: RE 1562212
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 10, fl. 01):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO. DECURSO DE LONGO PERÍODO NO EXERCÍCIO DO CARGO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 



    1. A impetrante ingressou no serviço público em 13/08/1982, contratada para exercer o cargo de Agente Administrativo. Em 01/02/1993, foi beneficiada com a mudança de regime no cargo de Escriturário, Decreto n° 8.864/93. Posteriormente, em 01/07/05, foi enquadrada no cargo Agente Penitenciário, conforme Decreto n° 12.010/05, cargo que ocupou, inclusive sendo promovida diversas vezes, até a data da sua aposentadoria em 16/07/2019, conforme Mapa de Tempo de Serviço (ID de n. 9072808, p. 23), mantendo, assim, uma relação jurídico-administrativa com o Estado do Piauí por mais de 37 (trinta e sete) anos, sendo 35 (trinta e cinco) anos na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Demonstra também que durante todo esse tempo no serviço público contribuiu para o Regime Próprio de Previdência. 



    2. Apesar da desobediência à exigência de prévia aprovação em concurso público, como previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, a situação dos autos induz a aplicação de alguns princípios constitucionais, como o da proibição de enriquecimento ilícito, da boa-fé e da segurança jurídica, este sob o aspecto da confiança do administrado/servidor na legalidade dos atos administrativos aptos a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria. Precedentes TJPI. 



    3. O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação. 



    4. Segurança concedida para afastar os atos coatores apontados e manter a Portaria de aposentadoria da impetrante (Portaria nº 995/2019) e os valores já fixados a título de proventos no cargo de Agente Penitenciário.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, e §2º, da CF/1988, a Súmula 685/STF e a Súmula Vinculante 43, defendendo a inconstitucionalidade da transposição de cargos.



    Aduz que no caso concreto, “a impetrante ingressou, sem concurso público, na Administração Pública, em 1982, para exercer a função de escriturário e foi transposta para o cargo de Agente Penitenciário, também sem concurso, em 2005” (Doc. 16, fl. 6), razão pela qual “não há, portanto, direito a se aposentar como discente, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado” (Doc. 16, fl. 6).



    Destaca que “a transposição dos cargos da recorrida ocorreu através de um ato absolutamente nulo, por afronta ao art. 37, II da Constituição Federal de 1988, não podendo ser convalidado sob amparo do Princípio da Segurança Jurídica, uma vez que a inconstitucionalidade de um ato administrativo é um vício que não convalesce nunca” (Doc. 16, fl. 10).



    Em seguida, o Juízo de origem admitiu o RE e remeteu os autos ao STF (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, manteve o ato administrativo que concedeu a aposentadoria à parte autora no cargo de agente penitenciário aos seguintes argumentos (Doc. 10):



    “Na hipótese vertida, a impetrante ingressou no serviço público em 13/08/1982, contratada para exercer o cargo de Agente Administrativo. Em 01/02/1993, foi beneficiada com a mudança de regime no cargo de Escriturário, Decreto n° 8.864/93. Posteriormente, em 01/07/05, foi enquadrada no cargo Agente Penitenciário, conforme Decreto n° 12.010/05, cargo que ocupou, inclusive sendo promovida diversas vezes, até a data da sua aposentadoria em 16/07/2019, conforme Mapa de Tempo de Serviço (ID de n. 9072808, p. 23), mantendo, assim, uma relação jurídico-administrativa com o Estado do Piauí por mais de 37 (trinta e sete) anos, sendo 35 (trinta e cinco) anos na Secretaria Estadual de Segurança Pública.



    Logo, durante todo esse período, a Administração Pública Estadual, presumidamente, teve conhecimento de sua investidura sem prévia aprovação em concurso público, fato este que nunca impediu sequer a servidora de ser promovida ou receber gratificações referentes ao cargo. 



    (...)



    Portanto, pode-se afirmar, de acordo com os precedentes acima, que o princípio da boa-fé e o da segurança jurídica se conectam intimamente, e ambos têm relevância na consolidação das situações jurídicas. 



    Na espécie, a impetrante contribuiu de boa-fé para o regime próprio de previdência de servidor público, acreditando que teria direito a sua aposentadoria ao completar o tempo de serviço. Desse modo, privá-la de quaisquer direitos previdenciários, notadamente o de aposentadoria, implicaria em autorizar o Estado do Piauí a locupletar-se ilicitamente dos valores com os quais contribuiu para o RPPS, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico, o qual proíbe o enriquecimento sem causa.



    (...)



    Diante dessas razões, verifico que a impetrante possui direito líquido e certo à aposentadoria no cargo de Agente Penitenciário”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, bem como do conteúdo probatório dos autos. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes, envolvendo o ESTADO DO PIAUÍ, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DECORRENTE DE ANTERIOR TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO. DECRETO 12.60/2007 E LEI COMPLEMENTAR 71/2006 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1524228-AgR/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1368785-AgR/PI, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/03/2022)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, Recurso Extraordinário foi interposto pelo Estado do Piauí em mandado de segurança no qual o impetrante, ora recorrido, postula o direito ao recebimento do seu subsídio em valor correspondente ao do cargo de Agente de Polícia de 1ª Classe. No RE, o Estado do Piauí alega violação aos artigos 37, II, e § 2°; 97; e 102, § 2°, da CF/88, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e  43, pois ocorreu inconstitucional transposição de cargos, razão pela qual o autor não faz jus à remuneração pretendida, já que não se submeteu a prévio concurso público. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1308254-AgR/PI, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente